Tribunal: TCU
Processo: 031.945/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11116/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.945/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Jose Rodrigues de Lima (CPF XXX.347.724-XX); Ana Elisabeth Pedrosa de Almeida (CPF XXX.529.064-XX); Ana Márcia Tenório de Souza Cavalcanti (CPF XXX.017.614-XX); Eliane Isaias Germinio Aguiar (CPF XXX.583.704-XX); Jose Daniel de Sousa Maior (CPF XXX.910.874-XX); Luís João Amâncio (CPF XXX.924.044-XX); Maria Alice Carneiro (CPF XXX.878.204-XX); Regina Maria Batista Pinto (CPF XXX.883.704-XX); Solania de Fátima Lira Mendes Carvalho (CPF XXX.232.124-XX) e Vilma Maria dos Santos (CPF XXX.110.568-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.